Tribunal: STJ
Processo: 0700720-45.2024.8.02.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239315 - AL(2025/0405141-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA MENDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. TESE DE
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
BIS IN IDEM
356/STF.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 786931a8-bdfd-42ab-b0b7-960f503b69d0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239315 - AL(2025/0405141-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA MENDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. TESE DE
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
BIS IN IDEM
356/STF.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ROBERTO DA
SILVA MENDES contra a decisão, de minha relatoria, que não conheceu do recurso
especial, assim ementada (fl. 372):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NÃO PREQUESTIONADA. BIS IN IDEM
SÚMULAS 282 E 356/STF.
Recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 282
e
pois a tese recursal estaria implicitamente prequestionada.
356/STF,
Argumenta que, ao analisar a terceira fase da dosimetria da pena, o acórdão
[...]
recorrido
expressamente consignou que a aplicação da fração mínima de
(um
1/6
sexto) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado se dava, entre outros motivos,
em razão da "apreensão de arma de fogo e balança de precisão". No mesmo julgado,
a Corte a quo manteve a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo
(fl. 383).
40, inciso IV, da
justamente pelo emprego de arma de fogo
Lei no 11.343/2006,
Ao final, requer a reconsideração da decisão impugnada ou a remessa do
agravo para julgamento colegiado, a fim de que o recurso seja conhecido e provido.
Dispensada a manifestação do agravado.
Documento eletrônico VDA54495295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:57
Código de Controle do Documento: adb37d22-3e28-4404-a04a-6ebebb7ebbb5

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no recurso, a insatisfação não
merece acolhimento.
Conforme consignado na decisão impugnada, o recurso especial padece de
falta de prequestionamento, pois a Corte de origem não debateu eventual
vulneração da norma federal tida como violada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006)
sob o enfoque suscitado no recurso –
pela valoração da posse de arma
bis in idem
para aplicar a majorante do
III, da mesma lei, e para aplicar a fração de
art. 40,
1/6
pelo tráfico privilegiado. Tampouco eventual omissão na análise desse tema foi
suscitada mediante oposição de aclaratórios ao acórdão ora atacado.
Para que não restem dúvidas, colaciono o seguinte trecho do acórdão do
Tribunal de origem (fls.
– grifo nosso):
314/317
[...] No caso em tela, a juíza sentenciante afastou a minorante sob o
argumento de que o apelante se dedicava à atividade criminosa.
No entanto, constata-se que o apelante faz jus à benesse do tráfico
privilegiado (art. 33, §4o,
, porquanto ele é tecnicamente
Lei no 11.3434/2006)
primário, bem como inexistem indicativos de que integre organização criminosa ou
mesmo se dedique às atividades delituosas.
Por outro lado, considerando as circunstâncias flagranciais em que
detido o réu, as quais evidenciam que não se trata de mero aventureiro na
traficância, somado a apreensão de arma de fogo e balança de precisão,
entendo como adequada a adoção do patamar mínimo de diminuição, ou
.
seja,
(um sexto)
1/6
[...]
Assim, mantidas inalteradas a primeira e a segunda fases da dosimetria da
pena, parte-se da pena intermediária fixada em 5 (cinco) anos de reclusão.
Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de aumento referente
à utilização de arma de fogo (art. 40, IV, da
, devidamente
Lei no 11.343/06)
comprovada pelo laudo pericial e pelo auto de exibição e apreensão, que foi
aplicada em
na sentença.
1/6
Desse modo, aplicando-se a causa de diminuição da pena e, assim, a
majorante supramencionada, chega-se à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 10
(dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
[...]
Como se nota, a tese de
efetivamente, não foi examinada.
bis in idem,
Vale lembrar que o prequestionamento implícito pressupõe o debate efetivo
da matéria vinculada no recurso, ainda que não mencione expressamente os
dispositivos legais tidos por violados.
Nessa linha:
Documento eletrônico VDA54495295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:57
Código de Controle do Documento: adb37d22-3e28-4404-a04a-6ebebb7ebbb5

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO
EM
PARTE.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
5.
Ademais,
"prevalece
neste
Superior
Tribunal
que
o
prequestionamento implícito somente se configura quando há o efetivo
debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos
violados" situação não verificada nos presentes autos (AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.123.235/RJ,
DJe de
.
22/8/2022)
[...]
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.165.621/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
13/8/2025,
18/8/2025
Assim, deve ser mantida a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
Nesse sentido: AgRg no
Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.912.743/MT,
Sexta Turma, DJe de
e AgInt no
Ministro Teodoro
30/9/2021;
AREsp n. 1.859.677/RS,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
29/4/2024,
7/5/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54495295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:57
Código de Controle do Documento: adb37d22-3e28-4404-a04a-6ebebb7ebbb5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.239.315 / AL
Número Registro: 2025/0405141-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07007204520248020068 7007204520248020068
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA MENDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA MENDES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55564627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: acaf3668-6b55-475f-834d-023d73a4d0ae

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: acaf3668-6b55-475f-834d-023d73a4d0ae